Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.

1. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. A palavra do policial, tanto na delegacia como em juízo, sob compromisso, mostra-se coesa e harmônica com as demais provas dos autos, possuindo valor probatório, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos.
2. Para o emprego da qualificadora basta a prova de que foram empreendidos esforços e meios incomuns para a escalada.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. A reincidência em delitos patrimoniais afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.
5. Considerado o histórico de crimes perpetrados pelo acusado, inclusive com delitos de especial gravidade como estupro, atentado ao puder, roubo e tráfico, possível considerar condenações, ainda que distanciadas no tempo, para fins de maus antecedentes, haja vista necessidade de concretizar a repressão e prevenção da sanção penal. Intepretação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 150.
6. Considerado os maus antecedentes, em função da existência de diversas condenações existentes, além de ser o réu reincidente, possível o regime fechado, mesmo com a pena estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos.
6. Apelação não provida.